Tribunal: TJDFT
Processo: 0734886-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734886-82.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA RECORRIDA: RUTH DE SOUSA RAMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. I. Deve ser mantida a sentença que, mais de três anos depois do ajuizamento da execução, extingue o processo devido à falta de citação com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. II. A falta do pressuposto processual da citação, por ação ou omissão imputável ao autor da demanda, autoriza a extinção do feito com amparo no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. III. A extinção do feito por ausência de pressuposto processual prescinde de intimação pessoal do autor, providência restrita às hipóteses de extinção contempladas nos incisos II e III do artigo 485 do Código de Processo Civil. IV. Apelação conhecida e desprovida O recorrente alega violação ao artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil, defendendo a impossibilidade de imediata extinção da ação na hipótese de abandono do feito, sob o argumento de que não foi intimado pessoalmente para dar andamento. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJGO. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 485, §1o, do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A execução foi ajuizada em 27/11/2018 e até a prolação da sentença, no dia 09/06/2022, a relação processual não chegou a se angularizar porque o Apelante não promoveu a citação da Apelada. A carta precatória expedida para a citação não foi cumprida devido à falta de recolhimento integral das custas respectivas (fls. 51/55 ID 394002410). Deferida a expedição de nova carta precatória, o Apelante não promoveu a devida instrução e recolhimento das custas respectivas, apesar das várias oportunidades concedidas para esse fim (IDs 39400242 a 39400264). O Apelante foi advertido em mais de uma oportunidade que a falta de cumprimento da diligência importaria na “extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição válida (citação), como mostram as certidões de IDs 39400255 e 39400260. A fato de a sentença ter sido proferido sem o exame da petição de ID 39400264 não altera a realidade processual, tendo em vista que por meio dela o Apelante apenas “informa que concorda com a adoção neste feito do Juízo 100% Digital” (ID 47573097). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Ademais, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Nesse contexto em que avulta a falta de citação dentro do figurino do artigo 240 do Código de Processo Civil, ou seja, a falta de pressuposto de constituição da relação processual, a extinção do feito encontra amparo no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil” (...) Como não se trata de extinção do processo por abandono, mas por fala de pressuposto de constituição da relação processual, não há que se cogitar da intimação pessoal prevista no § 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil”. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o acórdão impugnado estaria em total sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. 3. Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito. 4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.427.099, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 06/11/2023. Assim, “Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025